Tribunal: TCU
Processo: 040.190/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3345/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.190/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Batista Cavalcante (XXX.857.301-XX); Diego da Cunha Azeredo (XXX.547.187-XX); Drielly Catarinny dos Santos Meneses (XXX.868.785-XX); Elizabete Farias Lima Silva (XXX.757.817-XX); Hervely Paixao Santos Lima (XXX.042.515-XX); Kebia Damiao de Lima (XXX.997.075-XX); Kely Cristina Garcia Vilena (XXX.175.131-XX); Luciana de Oliveira Silva (XXX.176.145-XX); Maria Aparecida dos Santos (XXX.534.535-XX); Maria Luciene dos Santos (XXX.788.975-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.